Tribunal: TJSP
Processo: 1054181-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Legitimidade da Ré Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) reconhecida. Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Extravio de bagagem do autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva das companhias aéreas por

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Legitimidade da Ré Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) reconhecida. Operação de "codeshare". Compartilhamento de transporte aéreo entre empresas. Extravio de bagagem do autor. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva das companhias aéreas por danos causados ao consumidor. Dano moral caracterizado. Extravio definitivo da bagagem que não pode ser considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais ao autor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso. Ônus sucumbenciais integralmente carreados às rés. Sentença reformada. Recurso provido.